Tribunal: CARF
Processo: 10580.725847/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725847/2013-01
ACÓRDÃO
2002-009.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
CONSULTA INEFICAZ.
Não há impedimento para lavratura do Auto de Infração quando a consulta
formulada pela contribuinte é declarada ineficaz, vez que esta não produz
efeitos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725847/2013-01
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo das seguintes Autuações lavradas contra a empresa
acima identificada:
AI 51.042.318-3 (CFL78):
Lavrado por ter a empresa apresentado GFIP com incorreções em 8 competências.
A Autuação totaliza R$4.000,00, consolidada em 08/07/2013.
AI 51.042.319-1 (CFL34):
Lavrado por ter a empresa deixado de discriminar em sua contabilidade as rubricas
integrantes dos salários-de-contribuição de seus segurados. A Autuação totaliza R$17.000,00,
consolidada em 08/07/2013.
AI 51.042.320-5 (CFL30):
Lavrado por ter a empresa deixado de incluir em sua Folha de Pagamentos vários de
seus segurados. A Autuação totaliza R$1.717,38, consolidada em 08/07/2013.
AI 51.042.321-3:
Lavrado para a cobrança da contribuição patronal incidente sobre as remunerações
pagas aos segurados Contribuintes Individuais que prestaram serviços à autuada e que não foram
declaradas em GFIP. A Autuação totaliza R$47.417,49, consolidada em 08/07/2013.
AI 51.042.322-1:
Lavrado para a cobrança da contribuição aos chamados Terceiros (Salário Educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE). A Autuação totaliza R$431.560,66, consolidada em 08/07/2013.
Consta no Relatório Fiscal que a autuada se auto-enquadrou no código FPAS 507
(indústria) e código de Terceiros 0071. Como, em verdade, a empresa CAR desenvolve atividade
de apoio à Administração Pública, estaria vinculada ao FPAS 515 (empresas em geral) e código 115
de Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
A Autoridade Fiscal explica ainda que o erro causou diferenças a serem recolhidas e
problemas na destinação dos recursos. Assim, as diferenças devidas foram calculadas conforme
planilha 17.5 anexa ao Relatório Fiscal.
Cientificada da Autuação, a empresa apresentou impugnação apenas para a
Autuação de número 51.042.322-1.
A 7a Turma da DRJ/CTA por unanimidade de votos, improcedente a impugnação em
acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725847/2013-01
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário: 2010
CONSULTA. PRODUÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA Não produz efeitos a consulta cujo
fato objeto da indagação acha-se disciplinado em ato normativo publicado na
imprensa oficial antes de sua apresentação, bem como aquela que não visa a
obter interpretação de dispositivo da legislação tributária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 25/01/2018, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação:
1) Tinha dúvidas quanto ao seu enquadramento no código do Fundo de
Previdência e Assistência Social - FPAS, razão pela qual apresentou consulta ao
fisco -Processo 18050.009900/2008-58, até hoje sem resposta.
2) Cita os artigos 48 e 49 do Decreto 70.235/72 (PAF) e alega que sua consulta tem
validade até a data da impugnação e que agiu de boa fé. Em conseqüência,
conclui quer deve ser afastada qualquer penalidade.
3) Aduz que respeitou os termos do art.47 do PAF ao formular sua consulta e que
somente com a autuação foi informado de que não há dúvidas sobre seu
enquadramento no FPAS.
4) Cita a necessidade do respeito às formalidades para informar ao contribuinte
sobre o correto enquadramento e alega que pagou as contribuições aos
Terceiros corretamente de acordo com o SEFIP, exceto quanto os valores pagos
ao SESI, pois possui convênio para recolhimento direto conforme anexo 7.
5) Por fim, requer a anulação do auto de infração.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, verifica-se que as Autuações de números 51.042.318-3, 51.042.319-1,
51.042.320-5 e 51.042.321-3 não foram impugnadas pela autuada nos termos estabelecidos no
art.17 do PAF (Decreto 70.235/72), cito:
"Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante."
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725847/2013-01
4
Assim, o presente litígio versa apenas sobre o AI 51.042.322-1 Lavrado para a
cobrança da contribuição aos chamados Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE). A Autuação totaliza R$431.560,66, consolidada em 08/07/2013.
A recorrente sustenta que não haveria possibilidade de se elaborar Auto de Infração
contra sujeito passivo parte em procedimento de consultada, com fundamento no artigo 48, do
Decreto 70235-1972, nos seguintes termos:
"Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será
instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da
apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência:
I — de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso, II —
de decisão de segunda instância."
Ocorre que como bem apontado na decisão de piso a consulta em questão foi
declarada ineficaz:
Com relação ao processo de consulta (18050.009900/2008-58), formulado pela
autuada em 2008, cabe informar que, nos termos dos artigos 46 e 52, I do PAF, a
consulta foi considerada sem efeitos conforme Despacho Decisório no6 da
SRRF05/Disit constante no referido processo. Os referidos artigos do PAF
estabelecem que:
"Art. 46. O sujeito passivo poderá formular consulta sobre dispositivos da
legislação tributária aplicáveis a fato determinado.(Vide Lei no 9.430, de 1996)
Parágrafo único. Os órgãos da administração pública e as entidades
representativas de categorias econômicas ou profissionais também poderão
formular consulta.
Art. 52. Não produzirá efeito a consulta formulada:(Vide Lei no 9.430, de 1996)
I - em desacordo com os artigos 46 e 47;(...)"
No Despacho Decisório emitido no processo de consulta 18050.009900/2008-58
restou decidido que:
"11.A consulta, corretamente formulada, configura orientação oficial e produz
efeitos legais, como a proibição de se instaurar procedimentos fiscais contra o
interessado e a não aplicação de multa ou juros de mora, relativamente à matéria
consultada, desde a data de apresentação da consulta até o trigésimo dia
subseqüente à ciência da solução da consulta.
12. A presente consulta, no entanto, apresenta-se ineficaz por dupla motivação.
A primeira, porque o questionamento da consulente concernente ao código FPAS
que deve ser utilizado para fins de recolhimento da contribuição de terceiros não
envolve dúvida de interpretação da legislação tributária federal e, a segunda, pelo
fato de as indagações feitas encontrarem resposta expressa em ato normativo
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725847/2013-01
5
publicado antes da apresentação da consulta, como será demonstrado a
seguir.(...)
15.Além do mais, o art. 18, inciso VII, da referida Instrução Normativa, prevê a
ineficácia da consulta quando o fato estiver disciplinado em ato normativo
publicado na Imprensa Oficial antes de sua apresentação:
Art. 18. Não produz efeitos a consulta formulada:
(...)VII - quando o fato estiver disciplinado em ato normativo publicado na
Imprensa Oficial antes de sua apresentação;(...)17. Nota-se que a consulente não
indicou dispositivo normativo que, fundamentadamente, desse ensejo a dúvida
interpretativa. Toda a petição é construída a partir da afirmação de que a
interessada se enquadra no CNAE 8411-6 (Administração Pública em Geral), não
havendo apresentação de dispositivos legais que gerem dúvida no momento de
efetuar a correlação entre o CNAE declarado pela consulente e o código de FPAS
correspondente.
18. Diante do exposto, necessário concluir que os questionamentos contidos na
inicial não se destinam a dirimir dúvidas sobre a interpretação de dispositivos da
legislação tributária. Na verdade, a solicitação da consulente reside apenas em
obter confirmação sobre em qual código FPAS deveria se enquadrar,
procedimento este de sua responsabilidade, conforme previsto e disciplinado pela
legislação publicada em momento anterior à formulação da consulta (art. 109-B
da IN RFB n.o 971, de 2009).(...)
Nos termos da legislação tributária atual, para fins de recolhimento da
contribuição devida aos terceiros, as orientações estão previstas na Instrução
Normativa RFB n.o 971, de 13 de novembro de 2009, cujos dispositivos referentes
à matéria consultada são os reproduzidos a seguir, com a redação atualizada até a
Instrução Normativa RFB n.o 1.453, de 24 de fevereiro de 2014.(...)Ressalte-se
ainda, que o enquadramento de qualquer atividade num dos códigos CNAE
compete à própria pessoa jurídica e, caso surjam dúvidas a respeito dessa
codificação, poderá a empresa formalizar consulta ao IBGE, que detém
competência para solucioná-la conforme prevê o art. 2o da Resolução Concla no
01, de 1998, e o art. 5o do Decreto no 3.500, de 2000.
Diante do exposto, e em vista do enquadramento no disposto nos arts. 1o e 18,
inciso VII, da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, e nos
arts. 46 e 52, I , do Decreto no 70.235, de 1972, propõe-se a declaração da
ineficácia da consulta.(...)Ordem de Intimação Aprovo a proposta acima e declaro
ineficaz a presente consulta. O presente Despacho Decisório não será publicado,
nos termos do art. 27, § 1o, da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013. De acordo com o art. 48, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, c/c o art. 7o, § 2o, da IN RFB no 1.396, de 2013, os processos
administrativos de consulta são apreciados em instância única, pelo que desta
decisão não cabe recurso de ofício ou voluntário, tampouco pedido de
reconsideração. Contudo, poderá a requerente interpor recurso especial,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.948 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725847/2013-01
6
destituído de efeito suspensivo, se comprovar a existência de solução de consulta
a respeito da matéria consultada, na forma do § 5o do art. 48 da Lei no 9.430, de
1996, c/c o art. 19, caput e §§ 1o a 3o, da IN RFB no 1.396, de 2013."
Assim, tem-se que a consulta em tela, efetuada pela impugnante, foi considerada
ineficaz e não houve apresentação do recurso especial indicado na ordem de
intimação supracitada. Encerrado o processo de consulta, em 30/10/2014 os
autos foram para o arquivo.
Desta forma, resta certo que a consulta não produziu nenhum efeito e, portanto,
o presente lançamento não merece qualquer reparo.
A consulta declarada ineficaz não gera qualquer efeito e assim, por tal motivo, não
assiste razão ao recorrente quando pretende macular o Auto de Infração guerreado.
Não há, portanto, qualquer óbice à autuação perpetrada fundado na existência de
consulta, em razão de ter sido está declarada ineficaz, não merecendo reparo a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 271
DF CARF MF
Original